Tribunal: TJDFT
Processo: 0728848-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus em favor de ANDREA HELENA COSTA contra a decisão que indeferiu pedido de revogação das medidas protetivas a ela impostas ou, subsidiariamente, a extensão das mesmas determinações em face de MARINA MONZILLO DE ALMEIDA COSTA e ANA PAULA COSTA TAMER. O pedido, neste writ, é expresso: “revogar as medidas impostas em face de Andrea Helena Costa, uma vez que não se mostra razoável apenas uma das vítimas sofrer o gravame da medida cautelar imposta, ferindo o princípio da isonomia (Acórdão 636193 TJDFT);” Subsidiariamente, “determinação de que as medidas impostas subsistam tão somente pelo prazo inicialmente determinado, qual seja, 60 (sessenta) dias” (inicial, p. 24). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Eis a decisão do MM. Juiz (ID 18580824): Na petição de ID 68281142, ANDREA HELENA COSTA requereu a revogação das medidas protetivas a ela impostas ou, subsidiariamente, a extensão das mesmas determinações em face de MARINA MONZILLO DE ALMEIDA COSTA e ANA PAULA COSTA TAMER, além de MAXIMILIANO FERREIRA TAMER. Para tanto, a requerente apresentou sua versão dos fatos, alegando que apenas se defendeu das agressões praticadas por MARINA, ANA PAULA e MAXIMILIANO. Destacou que jamais ofereceu risco à integridade de MARINA e ANA PAULA. Ao contrário, afirmou que a relação entre elas sempre foi harmoniosa. O Ministério Público oficiou pela aplicação de medidas cautelares recíprocas, sem a necessidade de estendê-las a MAXIMILIANO FERREIRA TAMER (ID 68441963). Decido. Conforme o relatado, ANDREA narrou os fatos sob a sua perspectiva, pontuando-os como um desentendimento acentuado, mas isolado. Revelou desconforto com o distanciamento forçado, mas não manifestou temor em relação a eventual conduta dos supostos agressores. Trata-se de enredo familiar sensível que, como todos os núcleos de relações interpessoais íntimas, amarga discordâncias e conflitos. As medidas ora questionadas foram aplicadas em atenção ao sentimento de insegurança das supostas ofendidas, as quais transpareceram ter sofrido abalo emocional considerável, que transcendeu as ofensas físicas relatadas. Lado outro, ainda não é o momento de revogar as determinações anteriores, as quais visam, em maior escala, imprimir tranquilidade no seio familiar. Sendo assim, por ora, é razoável manter o afastamento até a instrução dos autos com o Inquérito Policial (ID 67588661) e posterior manifestação de todos os interessados. Dessa forma, INDEFIRO os pedidos Aguarde-se a redistribuição do inquérito (grifou-se). Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. As medidas inserem-se num contexto familiar beligerante, com ofensas mútuas. Não vislumbro, em exame inicial, o perigo na demora a justificar a concessão de liminar. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. Des. Mario Machado Relator